Tribunal: TJBA
Processo: 8013372-88.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de Jurisdição
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Criminal CONFLITO DE COMPETÊNCIA: 8013372-88.2025.8.05.0000 ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO CRIMINAL JUÍZO SUSCITANTE: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL, INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE IRECÊ/BA JUÍZO SUSCITADO: JUÍZO DA 2ª VARA DOS FEITOS CRIMINAIS, JÚRI E EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE IRECÊ/BA PROCURADORA DE JUSTIÇA: SÔNIA MARIA DA SILVA BRITO EMENTA: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CRIMES TIPIFICADOS NOS ARTS. 345, CAPUT, E 158, §1º, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, E ART. 14 DA LEI Nº 10.826/2003. 1 – JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL, INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE IRECÊ/BA DECLINA DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO JUÍZO DA 2ª VARA DOS FEITOS CRIMINAIS, JÚRI E EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE IRECÊ/BA. DÚVIDA SUSCITADA. REMESSA DOS AUTOS AO TJBA. CABIMENTO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 145, III, DA LEI DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DA BAHIA, QUE ESTABELECE A COMPETÊNCIA CUMULATIVA DAS 1ª E 2ª VARAS CRIMINAIS DA COMARCA DE IRECÊ, MAS COM A RESSALVA DE QUE A 2ª VARA TEM COMPETÊNCIA EXCLUSIVA PARA JULGAR CASOS QUE ENVOLVEM O TRIBUNAL DO JÚRI. COMPETÊNCIA CUMULATIVA EM VEZ DE COMPETÊNCIA EXCLUSIVA. TAL EXPRESSÃO UTILIZADA NO DISPOSTO DA LOJ/BA, DENOTA QUE PARA ALÉM DA COMPETÊNCIA DE PROCESSAR E JULGAR OS FEITOS CRIMINAIS COMUNS, A 2ª VARA TAMBÉM SERÁ COMPETENTE PARA PROCESSAR E JULGAR OS FEITOS RELATIVOS AO TRIBUNAL DO JÚRI E DE EXECUÇÕES PENAIS, ENQUANTO A 1ª VARA CRIMINAL, ALÉM DE TER COMPETÊNCIA PARA JULGAR OS FEITOS CRIMINAIS COMUNS, TAMBÉM TERÁ COMPETÊNCIA PARA JULGAR E PROCESSAR OS FEITOS RELATIVOS À INFÂNCIA E JUVENTUDE. 2 - CONCLUSÃO: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA PROCEDENTE. Vistos, relatados e discutidos estes Autos de CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA sob nº 8013372-88.2025.8.05.0000, tendo como Suscitante o JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL, INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE IRECÊ/BA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e, no mérito, JULGAR PROCEDENTE o presente Conflito Negativo de Competência, para reconhecer a competência do JUÍZO DA 2ª VARA DOS FEITOS CRIMINAIS, JÚRI E EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE IRECÊ/BA, para processar e julgar o feito, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento. Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA RELATOR